Tribunal: TJDFT
Processo: 0002850-54.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002850-54.2011.8.07.0007 APELANTE: FELICISSIMO FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente das petições das partes (ids. 76996975 e 77429949). Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo concedido ao apelante-autor na decisão (id. 76594491). Brasília - DF, 21 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora